Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido em razão da falta de interesse processual.
2. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa.
3. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo.
4. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo.
5. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal parcialmente conhecida. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelos réus providos. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso Adesivo interposto pelo autor julgado prejudicado. Ônus sucumbenciais invertidos com a ressalva da suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.